Tribunal: TJDFT
Processo: 0706630-58.2025.8.07.0010
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO EMPRESARIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE NÃO COMPROVADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DO BACEN. PARÂMETRO REFERENCIAL. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos vertidos em embargos à execução fundado em cédulas de crédito bancário emitidas por pessoa jurídica para obtenção de capital de giro, pretendendo afastar o débito sob alegação de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, abusividade dos juros remuneratórios e excesso de execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor a contrato bancário empresarial; (ii) verificar a possibilidade de inversão do ônus da prova; (iii) examinar a existência de abusividade nos juros remuneratórios pactuados; e (iv) apurar a ocorrência de excesso de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Contrato bancário firmado por pessoa jurídica para fomento de atividade empresarial não configura relação de consumo, inexistindo destinação final do serviço, salvo demonstração concreta de vulnerabilidade qualificada, não verificada no caso.
4. A aplicação da teoria finalista mitigada exige comprovação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional, a qual não se presume em contratos de capital de giro.
5. Afastada a incidência do Código de Defesa do Consumidor, incide a regra geral do art. 373 do CPC, competindo ao embargante a prova do fato constitutivo de seu direito.
6. Os juros remuneratórios em contratos bancários não se submetem a limitação legal, sendo a taxa média do BACEN mero parâmetro referencial, insuficiente, por si só, para caracterizar abusividade.
7. Ausente prova concreta de desproporcionalidade manifesta ou onerosidade excessiva, não se justifica a revisão judicial dos encargos pactuados, sobretudo em contratos empresariais.
8. Apresentada memória de cálculo clara e detalhada pelo exequente e inexistente demonstração específica de erro material, aritmético ou cobrança indevida, não se configura excesso de execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
“1. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor a contrato bancário firmado por pessoa jurídica para fomento de atividade empresarial, ausente vulnerabilidade qualificada.
2. A taxa média do BACEN constitui parâmetro referencial e não limite absoluto para os juros remuneratórios, sendo indispensável prova concreta de abusividade para autorizar revisão contratual.
3. A mera discordância do devedor quanto ao valor cobrado, desacompanhada de demonstração específica de erro, não caracteriza excesso de execução.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 373, 355, I, 489, §1o e 798; CDC, art. 6o, VIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.001.086/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27/09/2022.STJ, AgInt no AgInt no AREsp no 1.646.29/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 19/10/2020.TJDFT, Acórdão 2036418, 0737975-58.2024.8.07.0016, Relator: ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2025, publicado no DJe: 03/09/2025.